Tribunal: TJMT
Processo: 0022903-90.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022903-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENESIS FERNANDES DA CRUZ - CPF: 024.026.521-10 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
QUANTIDADE DE MACONHA [
41.710KG] - LOCAL DA APREENSÃO [DENTRO DA GELADEIRA EM SUA RESIDÊNCIA] - RELATÓRIO POLICIAL

- DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE - FASE POLICIAL -

POLICIAIS MILITARES
- AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NATUREZA MENOS NOCIVA DA DROGA [MACONHA], - BONS ANTECEDENTES

- PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A quantidade de maconha -
aproximadamente 41,710kg (quarenta e um quilos, setecentos e dez gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 41.710 (
quarenta e um mil, setecentos e dez
) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).
Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$125.130,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrando pela quantidade de maconha [
41.710kg], o local da apreensão [dentro da geladeira em sua residência], somados ao Relatório Policial, declarações do adolescente e policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que [...] é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A quantidade [
41,710kg de maconha
], a forma de acondicionamento [tabletes inteiros], o local em que foram encontrados [“
armazenadas na geladeira da residência do apelante”
], o concurso de agentes [no mínimo dois], somas às informações colhidas pelos investigadores de Polícia, de ser o apelante conhecido como traficante na região onde mora, constituem fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (STJ , AgRg no HC 664.538/SP; AgRg no HC 685.820/SP TJMT, Enunciado Criminal 30).

A pena imposta [inferior a oito anos], as circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha], os bons antecedentes e a primariedade autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ AgRg no HC nº 457.391/MS; AgRg no HC nº 828.675/).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Recurso provido parcialmente estabelecer o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0022903-90.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GENESIS FERNANDES DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GENESIS FERNANDES DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0022903-90.2018.8.11.0042 - Código 531128), que o condenou por tráfico de drogas majorado [envolvimento de Adolescente] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006

- (ID 164616923).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto ou aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 176274660).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178796665).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO APELANTE: A) Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Restando comprovado no acervo probatório dos autos a materialidade e a prática delitiva do tráfico de drogas, impossível a absolvição da apelante. B) Pedido subsidiário de reforma da dosimetria a fim de que seja abrandado para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Não cabimento. Reprimenda que restou fixada próxima ao mínimo legal, restando devidamente comprovado que a Apelante era um grande comerciante de drogas, em face da enorme quantidade de entorpecentes encontrados significando comércio em larga escala, tendo envolvido menor de idade em sua atividade ilícita; C. Pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto. Inviabilidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 183705688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 11h, na residência localizada Rua Erondina, quadra 01, nº. 21, quitinete nº 04, Bairro Pedra 90 (loteamento São Paulo), nesta capital, o denunciado
Gênesis Fernandes da Cruz
mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 42 (quarenta e dois) tabletes de maconha, com massa de 41,710kg (quarenta e um quilogramas e setecentos e dez gramas) e 01(uma) porção de cocaína, com massa de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo preliminar nº 2989/2017, e definitivo nº. 3.14.2018.42688-01 fls. 16/17 e 60/65. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Gênesis Fernandes da Cruz, como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº

11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça – ID

164616918)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
‘caput’
) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 80171602, fl. 14) e, em seguida, pelo laudo de constatação (Id. 80171602, fls. 22/24) e toxicológico definitivo (Id. 80171602, fls. 70/75) não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
,
as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas
‘F2’/’E’ e ‘F1’

de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade e qualquer vinculação com as drogas apreendidas em sua residência, bem como qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas.

Relatou, em síntese, que viajou para a cidade de Campo Verde/MT e que deixou as chaves de sua quitinete com o seu ex-cunhado, o adolescente GUSTAVO, para que esse cuidasse de seus animais de estimação, a saber, passarinhos e 02 (dois) cachorros da raça pinscher. Afirmou, para tanto, que deixou a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no imóvel para cobrir esses custos de ração.

Explicou que na data dos fatos fazia aproximadamente uma semana que havia deixado esta capital e que o próprio adolescente GUSTAVO foi quem lhe avisou sobre a apreensão do narcótico em sua residência, salientando que retornou de Campo Verde/MT somente ao final de suas férias, quando compareceu perante a Delegacia para prestar esclarecimentos acerca desses fatos.

Por fim, admitiu a propriedade do imóvel e justificou que o adolescente GUSTAVO lhe imputou a propriedade dos narcóticos devido à pressão que sofreu dos militares no momento da abordagem. [...]

Em contrapartida, os policiais militares GABRIELLE NARJARA N. DE BARROS MORAES e JEAN TEILOR SOUZA AMARAL, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descreverem a ocorrência, afirmando que receberam denúncia dando conta de que um indivíduo de nome GUSTAVO praticava a mercancia ilícita de drogas numa quitinete de fachada vermelha, situada no loteamento São Paulo, no Bairro Pedra Noventa, nesta capital e, diante disso, seguiram para o local a fim de constatar a veracidade do informe recebido.

Relataram que no endereço citado, uma moradora indicou a quitinete em que GUSTAVO poderia ser encontrado, salientando que que bateram à porta do imóvel e assim que GUSTAVO abriu, já sentiram o forte odor característico de maconha que exalava da residência, além de visualizarem a geladeira que estava com a porta aberta devido ao grande volume de drogas nela armazenado.

Destacaram que então adentraram à quitinete e apreenderam a expressiva quantidade de maconha armazenada na geladeira, bem como uma porção de cocaína.

Acrescentaram que durante a entrevista o indivíduo GUSTAVO delatou que todo o narcótico pertencia ao morador daquela quitinete, o seu cunhado, ora acusado GÊNESIS, vulgo ‘GENINHO’, bem como que havia pernoitado no imóvel a pedido dele, somente para cuidar, enquanto ele viajava.

Explicaram ainda que nas buscas encetadas na residência, lograram êxito em localizar várias contas de energia elétrica em nome do denunciado GÊNESIS.

Nessa ocasião, a PM GABRIELLE NARJARA N. DE BARROS MORAES esclareceu que: ‘(...)
a pessoa que denunciou disse que recebeu essa informação de outra pessoa, que essa pessoa tinha ido lá no dia anterior, tinham feito uma festinha lá e ela viu essa droga lá e comentou com essa pessoa que fez a denúncia (...)’
(Id. 91458670).

Ainda, o PM JEAN TEILOR SOUZA AMARAL, ao ser indagado se no imóvel havia animais de estimação, respondeu que não, salientado: (...)
a quitinete era pequena, dois cômodos, bem pequenininha mesmo
(...)’ (Id. 91458670), e complementando que não tinha sequer quintal. [...]

Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem na residência do acusado não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia preexistente da prática da traficância na quitinete de propriedade do denunciado, o que restou confirmado com a apreensão de expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína no imóvel. Ademais, embora o informe recebido mencionasse o nome de GUSTAVO, como sendo o responsável pelo local, bem destacaram os policiais que referido adolescente foi quem delatou o denunciado GÊNESIS como proprietário da substância tóxica.

Percebe-se, pois, da própria versão do adolescente, que o mesmo quando chegou no imóvel para fazer a vigilância já estava armazenada a droga, não convencendo a negativa do acusado neste particular.

Aliado a isso, os investigadores de polícia PAULO ROGÉRIOO OLIVEIRA MORAES e EDILBERTO DAMACENA MEIRA encetaram diligências posteriores aos fatos no local da residência do denunciado e não tiveram dificuldades em apurar o envolvimento dele com a traficância perpetrada no bairro Pedra Noventa, nesta capital. [...]

Consta ainda que os investigadores supracitados realizaram checagens em nome do acusado e localizaram 04 (quatro) ocorrências registradas pela polícia militar em que o denunciado foi conduzido portando drogas e dinheiro, o que ratifica a informação repassada pelos vizinhos colaboradores.

Frise-se, pois, que a versão dos policiais além de coerente é uníssima em apontar a apreensão de entorpecente na quitinete do acusado, bem como a vinculação do mesmo com referido narcótico, seja através da delação do próprio adolescente GUSTAVO, abordado na residência, seja também dos levantamentos trazidos pelos investigadores.

Não bastasse isso, a versão do acusado de que deixou as chaves de sua quitinete com seu cunhado, o adolescente GUSTAVO, para que esse cuidasse de seus animais de estimação, restou totalmente rechaçada pelo depoimento judicial do PM JEAN TEILOR SOUZA AMARAL, o qual afirmou, de forma clara e precisa que na residência não havia animais de estimação.

Nesse particular, o próprio adolescente afirmou no decorrer da fase inquisitiva que: ‘(...)

estava na casa do Gênesis apenas pra passar uma noite no local com seu cunhado
(...)’,
esclarecendo, ainda, que ao chegar à quitinete,
‘(...)
já localizou o entorpecente no interior da geladeira (...)’
(Id. 80171602, fls. 15/16) (negritei).

Ademais, não se mostra convincente a alegação de que o adolescente GUSTAVO tenha se aproveitado da ausência do réu e utilizado a residência dele para armazenar tamanha quantidade de droga, sem o consentimento do mesmo.

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Tudo isso demonstra que a negativa do réu acerca da propriedade dos narcóticos, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com a droga apreendida, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa - ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
‘nemo tenetur se detegere’,
que garante a não autoincriminação. [...]

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Insta salientar, por derradeiro, que a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber:
41.710kg (quarenta e um quilogramas e setecentos e dez gramas) de MACONHA e 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas) de COCAÍNA,
aliado à existência de denúncia anônima, à delação do adolescente, às circunstâncias da ocorrência e aos depoimentos dos policiais militares, corroboram a finalidade mercantil.

Por isso, entendo que sobejam elementos GENESIS FERNANDES DA CRUZ pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu os núcleos do art. 33,
‘caput’,
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06:

No que concerne à
causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxico
, por envolver o adolescente GUSTAVO SCHUK FERNANDES na prática do ilícito, entendo que merece aplicação no caso em apreço. [...]

Conquanto a melhor interpretação do dispositivo em apreço entendia que para caracterização da referida causa de aumento de pena bastava a comprovação nos autos do envolvimento, ainda que eventual, de criança ou adolescente no delito em questão, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte precedente na 1ª Jornada de Direito Penal e Processo Penal (CJF/STJ): [...]

Logo, partindo da premissa de que a incidência da majorante de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, exige a prova de que a criança ou adolescente atue ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, as provas também se convergem para procedência da denúncia neste particular.

A menoridade do adolescente GUSTAVO SCHUK FERNANDES, à época dos fatos, é matéria incontroversa, porquanto nascido em 13.08.2001, conforme certidão de nascimento encartada no Id. 80171602, fl. 183.

Sobre a participação do adolescente no ilícito praticado pelo réu, resta sobejamente demonstrado, porquanto ele foi abordado na quitinete de propriedade do acusado, enquanto cuidava da droga que era lá mantida em depósito pelo denunciado GÊNESIS. Em outras palavras, o adolescente auxiliava o denunciado na traficância.

Não bastasse isso, a denúncia anônima recebida na base da Polícia Militar no Bairro Pedra 90, nesta capital, já dava conta do envolvimento do adolescente com a traficância.

Não se pode olvidar, ainda, que os policiais relataram e auto de apreensão comprova a apreensão de enorme quantidade e variedade de drogas, o que indica o grande volume de drogas comercializado pelo acusado, com o auxílio do adolescente.

Logo, resta nítido o envolvimento do adolescente GUSTAVO SCHUK FERNANDES na prática do crime de tráfico de entorpecente praticado pelo réu GENESIS FERNANDES DA CRUZ.

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
GENESIS FERNANDES DA CRUZ, vulgo ‘Geninho’,
[...], nas sanções do art. 33, ‘
caput’
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Primeira fase:
[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de drogas
apreendidas nestes autos, a saber:
41,710kg (quarenta e um quilogramas e setecentos e dez gramas) de MACONHA e 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas) de COCAÍNA,

somente
na 3ª fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.
[...]

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
não há que se falar em majoração da pena, porquanto nos autos de n.

12397-02.2011.811.0042 o acusado teve extinta sua punibilidade em razão da prescrição. Igualmente, quanto aos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 7208-46.2012.811.0062, n. 1098-60.2014.811.0062 e n. 5452-31.2014.811.0062, já constam arquivados; enquanto que o TCO de n. 2075-52.2014.811.0062 foi arquivado, em virtude da atipicidade da conduta.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
, nesta fase intermediária, a pena já fixada anteriormente.

Terceira fase:
Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas de sua dedicação à atividade criminosa evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga (
41,710kg de MACONHA e 53,21g de COCAÍNA
), armazenadas na geladeira da residência, em concurso de agentes (participação do adolescente), de maneira a dificultar a ação policial. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, o que me faz
AGRAVAR
a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, encontrando a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GENESIS FERNANDES DA CRUZ, vulgo ‘Geninho’,
[...], no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,

APLICO a

pena de multa
em
580 (quinhentos e oitenta) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’ e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 TJMT,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO [
...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 164616923)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Laudo de Constatação nº 2989/2017 (ID 164616918 - fls. 27/29) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.42688-01 (ID 164616918 - fls. 75/79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gustavo Schuk Fernandes, adolescente (ID 164616918 - fls. 20/21), Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes, policial militar (ID 164616918 - fls. 68/70), Jean Teilor Souza Amaral, policial militar (ID 164616918 - fls. 71/73),
GENESIS FERNANDES DA CRUZ, apelante
(ID 164616918 - fls. 97/98).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes, policial militar (Relatório de Mídias - 164616922), Jean Teilor Souza Amaral, policial militar (Relatório de Mídias - 164616922), Paulo Rogério Oliveira Moraes, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - 164616922), e do
apelante
(Relatório de Mídias - 164616922).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Gustavo Schuk Fernandes [adolescente] informou, perante a autoridade policial, que
“
estava na casa do GÊNESIS apenas para passar uma noite no local com seu cunhado
”;
foi
“à kitnet apenas para dormir”
;
“tinha conhecimento de que a droga estava na geladeira há 2 (dois) dias, porém não sabe informar a procedência da mesma”
;
“é apenas usuário”; “chegou no local para cuidar da kitnet para GÊNESIS e
já localizou o entorpecente no interior da geladeira”
; a pasta-base de cocaína “
era para seu consumo pessoal
”; “
este era o único entorpecente de sua propriedade
”
(ID 164616918 - fls. 20/21 - grifado);

- Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes [policial militar] relatou, perante o Juízo singular, que

“foi uma denúncia que chegou via base do Pedra Noventa, e passaram todas essas informações para a gente de que teria essa droga lá, foi alguém que esteve lá dias antes”; “ficou sabendo de tudo isso daí e denunciou”; “nós fomos lá nessa residência lá nessa localidade, o loteamento São Paulo, tudo fechado, muro alto de cor vermelha”; “chegamos lá, batemos lá na frente, era uma casa só com várias quitinetes”;

“um dos moradores abriu para a gente lá”; “eu perguntei para a senhora se o Gustavo morava ali na quitinete e ela falou que sim”; “perguntei se tinha como ela abrir e apontar onde era a quitinete dele e ela apontou”; “quando nós chegamos perto da porta deu para sentir aquele cheiro bem forte característico do entorpecente, porque a maconha tem o odor bem forte”; “batemos à porta e aí o menor foi atender a gente, o Gustavo”; “no que ele abriu a porta deu pra gente ver na geladeira”; “a geladeira estava aberta, a porta não fechava de tanto entorpecente que tinha”; “nós entramos na residência e foi encontrado vários entorpecentes que estava na geladeira e em outros pontos da casa que agora eu não consigo lembrar ao certo, mas foram encontrados em outros pontos também e daí a gente perguntou para ele se entorpecente era dele e ele falou que não, que estaria ali só cuidando, que o dono do entorpecente era a pessoa que morava ali e estava viajando”; “foi perguntado quem era e ele falou que o nome dele é ‘Geninho’, meu cunhado ‘Geninho’; “fazendo buscas na residência a gente localizou uma conta de energia no nome do Gênesis”; “eu não lembro”; ‘ele falou que estava guardando”; “foi na base do Pedra Noventa”; “Gustavo; “a pessoa que denunciou disse que recebeu essa informação de outra pessoa, que essa pessoa tinha ido lá no dia anterior, tinham feito uma festinha lá e ela viu essa droga lá e comentou com essa pessoa que fez a denúncia, mas eu também não sei o nome da pessoa, não conheço”; “não, nessas situações assim, dificilmente o pessoal comenta alguma coisa”; “que não conhecia”
(Relatório de Mídias - 164616922);

- Jean Teilor Souza Amaral [policial militar] narrou, na audiência de instrução, que
“eu não lembro como é que chegou a denúncia, mas a gente recebeu a denúncia, eu estava juntamente com o oficial de área no dia, a gente recebeu a denúncia e se deslocou até a quitinete, era uma quitinete de fachada vermelha”; “chegamos lá e tinha alguns moradores na frente da casa e a gente perguntou se o Gustavo morava lá e ela disse que sim, até apontou a casa que era”; “chegamos lá e batemos na porta, ele saiu, depois de algum tempo ele saiu, só que ele não abriu toda a porta, só que deu para perceber, a quitinete era pequena e a geladeira não fechava”; “então, deu para sentir tanto o odor, quanto ver a droga lá dentro”; “estava ligada, com a porta aberta”; “depois de busca dentro da casa foi encontrada a cocaína”; “ele falou que quem morava lá era o cunhado dele, o ‘Geninho’”; “ele disse que tava cuidando”; “eu não me recordo se ele falou”; “não, isso daí não”; “não” tinha animais na casa; “a quitinete era pequena, dois cômodos, bem pequenininha mesmo”; “não informou, não”; “mas assim, eles conheciam tanto o ‘Geninho’ quanto o Gustavo, e a gente perguntou e ela disse que estava lá dentro e que ele já estava lá há algum tempo, o Gustavo”; “não, isso daí ela não soube dizer não”; “também não, ele só... a todo momento dizia que a droga era do ‘Geninho’ e que ele estava cuidando para o cunhado dele”; “também não”; “não, nunca tive contato com ele”; “na verdade, no dia a gente nem chegou de visualizar ele, porque ele não estava na casa”; “então eu não conhecia ele, eu fui conhecer ele depois”; “tem, mas fica distante da casa dele”; “sim, não uma, mas várias”; “do GÊNESIS”
(Relatório de Mídias - 164616922);

- Paulo Rogério Oliveira Moraes [investigador de Polícia] relatou, em Juízo, que
“fomos até essa quitinete e entrevistamos algumas pessoas próximas e eles nos confirmaram que o senhor GÊNESIS fazia a mercancia de entorpecente no local e na praça do Caic”; “na quitinete e na praça do Caic e que a quitinete era dele, ele era o proprietário, ele não alugava, ele era o proprietário”; “que eu me recordo, são dois ou três quartos”; “ ́só o dele, onde foi encontrado o entorpecente é que estava funcionando”; “de todos, segundo os moradores, sim”;

“nós fomos no endereço do pai também e o pai não quis se manifestar sobre isso, nem se ele era usuário ou traficante, ou se era proprietário da quitinete”; “o pai mora próximo”; “a quitinete era no loteamento São Paulo e o pai mora no Pedra Noventa, na rua 15”; “nós fomos nos dois endereços”; “isso foi em 2017”; “não, senhor”; “não ouvi, não”; “segundo os moradores, eles desconheciam esse adolescente, eles conheciam o GENESIS ou ‘GENINHO’”; “nós perguntamos sobre o adolescente que foi preso lá e eles disseram que nunca foi visto lá”; “não”; “a vizinhança lá, tanto da quitinete, como da casa dos pais dele que era no Pedra Noventa, ele vendia ele mesmo, não tinha o uso de adolescente, não”; não envolvia adolescente; “era ele, ali na quitinete e na praça do Caic, que é uma praça no Pedra 90”; “não, senhor”; “não fomos atrás dessa informação não”; “na quitinete nós perguntamos do adolescente e eles desconheciam”; “eles conheciam só o GÊNESIS ou ‘GENINHO’ que era o proprietário da quitinete”
(Relatório de Mídias - 164616922);

- GÊNESIS FERNANDES DA CRUZ [apelante] afirmou, na fase policial, alegando que “
reconhece que era morador da quitinete
situada na rua Erondina n. 21, no bairro Pedra 90,
onde se deu
os fatos tratados neste ato, ou seja feita
a apreensão de grande quantidade de drogas na data de 6.12.2017”
; “
embora fosse morador do situado imóvel, faz constar que encontrava-se em viagem na cidade de Campo Verde, desde o dia 30/11/2017
, inclusive nesta ato, apresenta o recibo de pagamento da viagem pela Empresa Meira Tur, respectiva a citada viagem”; “
na ocasião dos fatos, deixou a chave de sua quitinete com o seu cunhado Gustavo Schuk Fernandes pedindo para que o mesmo fosse até lá, passar o dia, oportunidade que deveria abrir as janelas da quitinete e tratar do cachorro”
; “ainda estava em Campo Verde, quando tomou conhecimento que policiais havia encontrado entorpecente em sua quitinete”; “mesmo diante do ocorrido,
retornou de Campo Verde, somente no início de janeiro
, passada as festas de final de ano”; “
em conversa com Gustavo o mesmo confessou que ele teria levado o entorpecente para dentro do imóvel, apenas para guardar de um dia para outro, para um indivíduo, cujo nome, ele não declinou alegando temer pela vida dele”
; “
Gustavo disse ainda, que para guardar citado entorpecente ele ganharia R$300,00 (trezentos reais) e 150gramas de maconha”;
“ já fez uso de entorpecente, mas parou de usar, há pouco mais de cinco anos”; “
nega ter atuado na mercancia de entorpecente”
; “deseja constar que não tem apelido de Geninho, informando
que o único apelido que possui é ‘Jogador’,
por gostar de jogar futebol”; “
não tem relação com o entorpecente encontrado na quitinete que morava”; “tudo pertencia ao Gustavo, conforme ele mesmo confessou
”
(ID 164616918 - fls. 97/98); em Juízo, que
“
s
eu apelido é ‘Magrão’”; “moro no Pedra 90”; “ Rua 15, quadra 79, casa 36”; “moro com meus pais”; “essa quitinete eu alugava”; “era meu cunhado”; “eu era casado com a irmã dele”; “eu fui para Campo Verde, no final do ano, na casa da minha mãe e realmente, deixei a chave com ele”; “morava, só que era para ele tomar de conta para cuidar dos animal e dos bichos, só que da droga eu não sabia, entendeu”; “tinha passarinho e os dois pinscher que eu tinha, que são os cachorros da minha esposa de estimação”; “ele ficou uns 20 (vinte) dias para mais”; “eu nego”; “não, porque meu apelido é ‘Magrão’”; “eu deixei a chave com ele só pra ale tomar de conta dos bichos, de manhã ir lá ver e tratar os animal só”; “agora eu trabalho de carteira assinada, eu trabalho na Bravo, de serviços gerais”; “tenho uma filha”; “com a mãe dela”; “ela 10 (dez) anos”; “tenho mais à frente, que foi da minha ex-mulher, mas eu já cumpri, já paguei já”; “eu não sei, eu não tava lá”; “ele falou que foi muita pressão dos policial em cima dele lá na hora, porque na verdade, eles achou uma foto minha, não sei se tá aí no processo”; “uma foto minha e do meu irmão”; “a casa era minha, realmente”; “eu ia vim em janeiro, que eu ia passar as férias com a minha mãe que minha mãe se divorciou do meu pai, aí ela mudou para Campo Verde e eu tinha ido passar as férias com ela lá no final do ano”; “ia ficar um mês”; “uns R$150,00 (cento e cinquenta reais), porque Pinscher não come muito e passarinho também”; “tinha mais de 07 (sete) dias”; “tinha mais de uma semana que eu tinha ido para Campo Verde, eu ia passar o ano novo com a minha mãe, ela tinha recém separado do meu pai”; “isso é mentira”; “não, eu pedi para ele ir cuidar dos meus bichos, dos meus passarinhos e os dois pinscher que tinha, que era da minha esposa”; “ele trabalhava, na época, ele trabalhava com móveis”; “foi meu ex-cunhado que mandou para mim”; “eu retornei com advogado, depois das férias e compareci ali perto do CISC Planalto ali, eu compareci lá com advogado e depois me deram outra intimação que eu compareci lá da delegacia, me apresentei três vezes lá e aí mandou para o fórum o processo”; “tinha uns 8 (oito) meses para mais”; “não”
(Relatório de Mídias - 164616922).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 42 (quarenta e dois) tabletes de maconha, com peso de 41,710
kg (quarenta e um quilos, setecentos e dez gramas), e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um decigramas),

no dia 6.12.2017, por volta das 11h,
na residência do apelante, localizada à
Rua Erondina, quadra 1, nº 21, quitinete nº 4, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, após receberem informação sobre o armazenamento da substância entorpecente no local
(ID 164616918; Relatório de Mídias - 164616922).

O adolescente
Gustavo Schuk Fernandes [cunhado do apelante], que estava na residência no momento da apreensão, asseverou, perante a autoridade policial, estar no local a pedido do apelante apenas “
para cuidar da kitnet para GÊNESIS”
, bem como que maconha já estava
“no interior da geladeira
” quando chegou, assumindo a propriedade da porção de pasta-base de cocaína [
53,21g]
sob assertiva de que seria para seu consumo (ID 164616918 - fls. 20/21).

As diligências [entrevistas com vizinhos] realizadas pelos investigadores de Polícia [Paulo Rogério Oliveira Moraes e Edilberto Damacena Meira] corroboram a propriedade da droga, assim como se o apelante “
muito conhecido na região por fazer a venda de drogas na praça do CAIC, no bairro e adjacências, que já fora conduzido por várias vezes portando drogas e dinheiro mas não fica preso”
(Relatório Policial - ID 164616918 - fls. 31/33).

A quantidade [
41,710
kg] e a forma de acondicionamento da droga - tabletes cortados -
intermediária da cadeia comercial
[1]
,
permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Registre-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 41,710kg (quarenta e um quilos, setecentos e dez gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 41.710 (
quarenta e um mil, setecentos e dez
) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$125.130,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, a propriedade das substâncias entorpecentes e o envolvimento do apelante na traficância está demonstrando pela quantidade de maconha [
41.710kg], o local da apreensão [dentro da geladeira em sua residência], somados ao Relatório Policial (ID 164616918), declarações do adolescente [
Gustavo Schuk Fernandes]
e dos policiais militares
[Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e Jean Teilor Souza Amaral]
, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que [...] é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada ei intermediária.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/06, art. 40, VI) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não reconheceu a minorante (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante se dedica “
à atividade criminosa”
(ID 164616923).

A quantidade [
41,710kg de maconha
], a forma de acondicionamento [tabletes inteiros], o local em que foram encontrados [“
armazenadas na geladeira da residência do apelante”
], o concurso de agentes [no mínimo dois], somas às informações colhidas pelos investigadores de Polícia [Paulo Rogério Oliveira Moraes e Edilberto Damacena Meira], de ser o apelante conhecido como traficante na região onde mora (Relatório Policial - ID 164616918 - fls. 31/33), constituem
“fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes arestos do c. STJ:

“
A decisão agravada deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena, pois a Sexta Turma deste Tribunal entende que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (27 kg de maconha) é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).”

(AgRg no HC 664.538/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.6.2021)

“Quanto ao punctum saliens, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (10 [dez] ‘tijolos’ da substância entorpecente Cannabis Sativa L., com peso bruto de 11,545kg [onze quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas), e nas demais circunstâncias da apreensão [...], elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
.”
(AgRg no HC 685.820/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] - 17.11.2021)

Logo, o tráfico privilegiado afigura-se inaplicável, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta [inferior a oito anos], as circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha], os bons antecedentes e a primariedade autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ AgRg no HC nº 457.391/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.5.2020; AgRg no HC nº 828.675/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.9.2023).

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida a condenação por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, nos termos da sentença impugnada.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023